Tribunal: TJSP
Processo: 0048503-91.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Associação
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FILIAÇÃO DO AUTOR AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO – CONTRATO QUE SE ASSEMELHA A SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, III. 15 DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FILIAÇÃO DO AUTOR AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO – CONTRATO QUE SE ASSEMELHA A SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, III. 15 DA RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO

COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012607
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0048503-91.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é suscitante 1a CÂMARA
DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 26a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Dirimiram o conflito de competência para declarar competente para julgamento a 26a
Câmara de Direito Privado V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CORREIA LIMA
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, COSTA NETTO, J. B.
FRANCO DE GODOI E GOMES VARJÃO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048503-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33698
2
Suscitante: 1a Câmara de Direito Privado (Des. Christine Santini)
Suscitada: 26a Câmara de Direito Privado (Des. Felipe Ferreira)
Interessados:Wilson dos Santos; Associação dos Amigos Caminhoneiros
Nacional Truck
Comarca: Paulínia 2a Vara Cível
CONFLITO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
FILIAÇÃO DO AUTOR AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO
VEICULAR OFERECIDO POR ASSOCIAÇÃO CONTRATO
QUE SE ASSEMELHA A SEGURO FACULTATIVO DE
VEÍCULO
COMPETÊNCIA DE UMA DAS CÂMARAS
INTEGRANTES DA TERCEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 5o, III. 15 DA
RESOLUÇÃO No 623/13 DO TJSP
PROCEDÊNCIA DO
CONFLITO
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITADA RECONHECIDA
VOTO No 33698
Cuida-se de conflito de competência suscitado pela 1a
Câmara de Direito Privado dessa Corte em face da 26a Câmara de Direito
Privado, tendo por objeto o julgamento de apelação interposta contra sentença
que julgou improcedente ação de rescisão de contrato de adesão de proteção
veicular com devolução dos valores pagos.
Os autos foram distribuídos originalmente a 26a Câmara,
que declinou da competência por entender que, por se tratar de ação relativa à
relação entre associado e associação, a matéria é de competência da Seção de
Direito Privado I, composta pelas 1a a 10a Câmaras.
O processo foi redistribuído a 1a Câmara de Direito
Privado, a qual entendeu que a ação envolve questão afeta à coisa móvel
(automóvel) objeto de contrato de seguro existente entre as partes, sendo
matéria sujeita à competência da Terceira Subseção de Direito Privado e, por
conseguinte, da 26a Câmara de Direito Privado, suscitando o conflito negativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048503-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33698
3
de competência.
É o relatório.
Com razão a suscitante.
O artigo 103 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo dispõe que a competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pela natureza da discussão deduzida na petição inicial, sendo
distribuída de acordo com a Resolução no 623/13.
Segundo narrativa da inicial, o autor firmou com a ré um
contrato de seguro de automóvel para proteção de colisão, incêndio, roubo ou
furto de seu caminhão, e por não ter recebido o pagamento da indenização,
em razão do roubo ocorrido em julho de 2017, pretende a rescisão do contrato
com a devolução dos valores pagos.
Verte claro, portanto, que, o pedido de indenização está
fundamentado em negativa de pagamento de seguro de veículo, não
justificando a competência de uma das Câmaras da Primeira Subseção de
Direito Privado pelo só fato de que o negócio jurídico tenha sido firmado
entre associado e associação.
Em suma, a matéria em discussão funda-se em termo de
adesão a contrato de proteção veicular, assemelhado a seguro facultativo de
veículo, de modo que a competência para o processamento e julgamento do
recurso é de uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado III, às
quais compete o julgamento de “ações de reparação de dano causado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048503-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33698
4
acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem como as
que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da
que cuida o parágrafo primeiro”.
Aliás, assim já decidiu o Colendo Grupo Especial da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça em julgamentos unânimes
dos quais participei:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Agravo
de instrumento em ação de cobrança de seguro de veículo automotor c.c.
indenização por dano material e moral Contrato de adesão de seguro de
veículo Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da 35a
Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e determinou a remessa
para uma das Câmaras da Subseção I de Direito Privado
Conflito
suscitado pela 1a Câmara de Direito Privado Competência dos órgãos
fracionários deste E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria,
levando em conta, no exame da petição inicial, a causa de pedir e o pedido
(art. 103 do Regimento Interno) Ação relativa a sinistro ocorrido com
veículo segurado Matéria incorporada na competência da Subseção III de
Direito Privado Art. 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013, deste
Egrégio Tribunal de Justiça Competência especificada para julgamento de
ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, ainda que
envolvam
responsabilidade
civil
do
Estado,
concessionárias
e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito
ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo Conflito julgado procedente
e declarada a competência da 35a Câmara de Direito Privado, a Suscitada”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0048503-91.2019.8.26.0000 -Voto no 33698
5
(Conflito de Competência no 0039166-15.2018.8.26.0000, Rel. Des. Correia
Lima, j. 25.10.2018).
“Conflito de competência 'Ação de cobrança de seguro
com pedido de reparação por danos morais' Contrato de seguro feito nos
moldes de associação Competência que se determina conforme o pedido da
autora Competência preferencial da Subseção III de Direito Privado - Art.
5o, III, 'item' III.15 da Resolução 623/2013 Conflito julgado procedente,
para determinar a competência da 32a Câmara de Direito Privado” (Conflito
de Competência no 0014627-82.2018.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos
Ferreira Alves, j. 11.06.2018).
Isto posto, pelo meu voto, dirimo o conflito de
competência para declarar competente para julgamento do recurso a 26a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça.
ANDRADE NETO
Relator